Tribunal: STF
Processo: AR 1606
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO FLAGRANTE E MANIFESTA A PRECEITO LEGAL – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE REVISÃO OU DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR O PLEITO RESCISÓRIO EM QUESTÃO – INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 515/STF – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.